Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-39.2020.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002172-39.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), HILDE ULIAN COUTINHO - CPF: 032.410.561-47 (EMBARGANTE), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL
DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela parte adversa, com alegação de ocorrência de omissão e obscuridade. A controvérsia envolve a definição do índice para cotação da arroba do boi e a configuração da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou obscuridade no acórdão em relação à distribuição do ônus sucumbencial entre as partes; e (
ii
) estabelecer se as circunstâncias do caso configuram sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O índice para cotação da arroba do boi foi fixado com base na solicitação da embargante, que propôs o uso do IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária), afastando a aplicação do índice nacional médio pretendido pelo embargado, o que demonstra que este último não obteve sucesso integral em seu pedido.

A embargante, por sua vez, também não obteve êxito exclusivo, configurando sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

A distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes é medida necessária, considerando o resultado parcial obtido por ambas no processo.

Advertência expressa às partes quanto à aplicação de multa por eventual interposição de recurso manifestamente protelatório, conforme previsto nos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos
,
acolhidos, com efeitos infringentes,

para reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir proporcionalmente as despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Tese de julgamento
:

A configuração de sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões, devendo as despesas processuais e honorários advocatícios
ser
proporcionalmente distribuídos, conforme art. 86, caput, do CPC.

A utilização de índice regional de cotação pode ser definida em prol da celeridade processual, quando pertinente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, VII; 81; 85, §2o; 86, caput; e 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados no caso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
HILDE ULIAN COUTINHO
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
deu
provimento ao apelo por interposto
pel
o
ora embargad
o

(ID
250190662
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega a ocorrência de omissão
e
obscuridade
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
252284188
).

O embargado apresentou
contrarrazõe
s ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
254078194
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A embargante/apelada aduz que ora embargado/
apelante,
pugnou pela cotação da arroba do boi com base no valor médio nacional, enquanto ela foi quem requereu
a cotação do produto pelo IMEA,
sendo este o índice
definido
pelo Sentenciante, de modo que não há que se
falar em sucumbência exclusiva da embargante/apelada
.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, inicialmente, a parte exequente/embargada/apelada, ora embargante, pretendia que
a forma de satisfação do crédito dever
ia se dar por meio de liquidação de sentença, considerando-se a
evolução da era das reses
(ID
221094439
– fls. 123/130).

Por sua vez, o executado/embargante/apelante, ora embargado, apresentou os embargos à execução,
tendo como
pedido principal
a
inexequibilidade do contrato de parceria. Alternativamente,
pugnou pela utilização de cotação do produto com base no valor médio nacional da arroba

na época do vencimento da obrigação.

Ocorre que,
para maior celeridade processua
l, a
ora embargante
veio aos autos e pugnou fosse
definido o índice de cotação do

produto pelo IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia

Agropecuária, na data do vencimento das obrigações, pois não há que se falar em

“média nacional”, e sim no valor do gado neste Estado de Mato

Grosso e na região noroeste, onde se localiza a cidade de Juína
(ID
245109772
– fls. 308/311).

Nesse contexto, tem-se que

o embargado não obteve sucesso integral em seu pleito, uma vez que não foi acolhida sua solicitação para a aplicação do índice nacional médio.

Assim, a embargante não pode ser considerada exclusivamente sucumbente, configurando-se a hipótese de sucumbência recíproca
, o que enseja a distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC. “
Verbis
”:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Com efeito, c
onfigurada a sucumbência rec
í
proca, a distribuição proporcional do ônus respectivo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE

estes embargos, concedendo efeitos infringentes,

para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto
pelo
executado/embargante/apelante, ora embargado,

para reconhecer a sucumbência recíproca, com
o que condeno ambas as partes ao pagamento
das despesas

processuais e
dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte,
conforme o art. 85, §2o do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024